Tribunal: TJDFT
Processo: 0718924-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMENTA. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGADOS OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA. PRECATÓRIOS QUITADOS. REVISÃO DE VALORES. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva a qual homologou os cálculos apresentados pela contadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a revisão dos cálculos homologados e dos precatórios já expedidos e quitados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1o-E da Lei n. 9.494/97 dispõe que são passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor. 3.1. Ocorre que o AGI 0717709-69.2022.8.07.0000 julgou improcedente a pretensão do Distrito Federal de alterar o valor do débito e transitou em julgado sem qualquer alteração dos valores de face dos precatórios oriundos do processo original 32.538/91. Dessa forma, preclusa qualquer discussão em relação aos valores devidos.
4. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “2. Conquanto possível a revisão de valores de precatórios antes do seu pagamento ao credor, nos termos do artigo 1o-E da Lei Federal no 9.494/1997, referido dispositivo guarda aplicação apenas nas situações de inexatidão material e erros de cálculo aritmético, não se prestando à adequação de critérios de cálculo, acobertados pela autoridade da coisa julgada. Precedentes.” (Acórdão 1398841, 0735752-88.2021.8.07.0000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe: 23/02/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. A revisão de valores de precatórios antes do pagamento é admitida apenas em casos de erro material ou inexatidão aritmética, nos termos do art. 1o-E da Lei no 9.494/97. 2. A ausência de impugnação oportuna e a concordância expressa com os cálculos homologados ensejam preclusão consumativa, impedindo rediscussão posterior dos valores."
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.494/97, art. 1o-E.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0735752-88.2021.8.07.0000, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 23/02/2022.